Tribunal: TJPA
Processo: 0806841-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806841-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALESSANDRO DE ARAUJO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0806841-11.2023.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVANTE:

ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

ALESSANDRO DE ARAUJO GOMES

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA MONOCULAR.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO RESP 1.116.620/BA. DECISÃO MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a liminar para suspender a exigência do IPVA de condutor com deficiência monocular.

O requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do recorrido, tendo em vista que o agravado demonstrou ter deficiência visual monocular, conforme relatório médico de id n° 86843744 - Pág. 5 (autos de origem), e objetiva a isenção do IPVA.

A Lei n° 6.017/1996, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê em seu art. 3°, que “
são isentos do pagamento do imposto
,
os veículos de propriedade
de
pessoa portadora de deficiência física, visual”.

Distinguishing
em relação ao REsp 1.116.620/BA: diferente do caso julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a deficiência do agravado está prevista em lei, até porque a lei não especifica se a deficiência visual é total ou parcial.

O Brasil é destinatário de normas que visam à inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no seio da sociedade, a fim de que possam viver autonomamente, e também com o intuito de, assim, abrandar o evidente distanciamento daqueles que podem exercitar suas atividades cotidianas sem limitações de cunho físico ou mental.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DO PARÁ, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo n° 0802335-05.2023.8.14.0028), oriunda do MM. Juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, o qual concedeu a tutela.

Historiando os fatos, ALESSANDRO DE ARAUJO GOMES ajuizou a ação suso mencionada na qual objetiva o direito à isenção do IPVA do seu veículo, conforme Lei Estadual paraense, por ter deficiência monocular.

O feito seguiu seu regular processamento, até prolação da decisão que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Dessa forma, torna-se até um dissenso o Estado do Pará editar uma lei inclusiva para deficientes e interpretá-la restritivamente, excluindo deficientes de visão monocular, criando uma segunda classificação de deficientes, os que gozam de benefícios fiscais e outros que não gozam. Então, reconheço a probabilidade do direito alegado. O risco de dano irreparável e inerente da situação, já que não gozando do benefício fiscal o deficiente, ora autor é submetido a revitimização, atingido duplamente em sua dignidade humana. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigência do IPVA a partir deste momento, inclusive, com relação ao exercício de 2023, caso não tenha vencido ainda o imposto.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a Administração Pública aplicou corretamente a legislação tributária acerca da matéria (art.111, II do CTN), buscando o conceito pertinente à isenção na própria legislação tributária estadual, instituída, competentemente, pelo Estado do Pará.

Assevera que a decisão administrativa proferida pela SEFA a pedido do autor/recorrido não merece reparos, sendo desnecessário o controle judicial, neste caso, que, se mantido, fere a autonomia do ente estadual (art.2º, CF) e competência tributária do Estado do Pará para legislar acerca do IPVA, prevista expressamente no art.155, III, CF88.

Assim, afirma que a liminar deferida nos moldes delineados pelo Juízo
a quo
se volta, indevidamente, contra o Código Tributário Nacional (art.111, II CTN) que recomenda, na esteira do comando constitucional (art.150, §6º, CF) a interpretação restrita das isenções.

Requer a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada. E ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id n° 13917561).

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 14585171), no qual alega que o Agravado juntou à inicial laudos médicos particulares que fazem prova apenas de que este seria portador de deficiência visual monocular, e, como se vê da redação do dispositivo legal pertinente, a aludida moléstia não se acha inscrita entre aquelas que dão ensejo à pretendida isenção tributária, de modo que a relação prevista no art. 3º, XII, da Lei Estadual 6.017/1996 é taxativa.

Assevera que a jurisprudência do STJ acerca da cegueira monocular se refere estritamente ao imposto sobre a renda, não sendo, portanto, aplicável à legislação estadual correspondente.

Aponta que admitir a isenção de IPVA na forma pretendida pelo Agravado, seria admitir o isentar de imposto atribuído pela competência do Estado do Pará, por meio de interpretação dada por legislação federal, cuja remissão inexiste no âmbito da legislação estadual.

ALESSANDRO DE ARAUJO GOMES apresentou contrarrazões ao agravo interno (id n° 15459627).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno de id n° 14585171 .

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que deferiu a liminar para suspender a exigência do IPVA de condutor com deficiência monocular.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
deferiu a liminar para suspender a exigência do IPVA de condutor com deficiência monocular.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que a Administração aplicou a literalidade da legislação tributária acerca da matéria, de modo que agiu corretamente ao negar o requerimento de isenção do autor, tendo em vista que “para fins de concessão de isenção do imposto solicitado, visão monocular não se enquadra no conceito de deficiência visual", baseado no Decreto n. 4676, de 18 de junho de 2001.

Somado a isso, é válido mencionar que em sede de agravo interno (id n° 14585171), o Estado do Pará ratifica que, de acordo com o entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.116.620/BA, julgado sob a regência da sistemática dos recursos repetitivos, as regras de isenção tributária têm interpretação restritiva.

Assim, aponta que a relação prevista no art. 3º, XII, da Lei Estadual 6.017/1996 é taxativa, de modo que a deficiência visual monocular não se acha inscrita entre aquelas que dão ensejo à pretendida isenção tributária.

A seguir, colaciono a ementa do REsp 1.116.620/BA:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543 - C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI Nº 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de Lei Formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da Lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN
. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator (a): Min. MAURÍCIO Corrêa, Segunda Turma, DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDCL no AGRG no RESP 957.455/RS, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; RESP 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; RESP 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; RESP 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; RESP 819.747/CE, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179),
sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 5
. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543 - C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; REsp 1.116.620; Proc. 2009/0006826-7; BA; Primeira Seção; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 09/08/2010; DJE 25/08/2010)

Ora, a partir da análise do julgado supra, verifica-se que a isenção do imposto de renda foi negada a autora, devido ao fato de que a sua moléstia não se encontra prevista no art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/88, que lista as seguintes doenças: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida.

De fato, a autora é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias), não se enquadrando em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

No entanto, a situação que se analisa neste agravo de instrumento é diferente do julgado pelo STJ, na ocasião do REsp 1.116.620/BA, motivo pelo qual deve ser feito o
distinguishing.
Explico.

Neste caso, o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do recorrido, tendo em vista que o agravado demonstrou ter deficiência visual monocular, conforme relatório médico de id n° 86843744 - Pág. 5 (autos de origem), e objetiva a isenção do IPVA.

Sobre o tema, a Lei n° 6.017/1996, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, prevê em seu art. 3° o seguinte:

Art. 3º

São isentos do pagamento do imposto:

XII -
os veículos de propriedade
, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

pessoa portadora de deficiência
física,
visual
, mental severa ou profunda, ou autista;

Ou seja, diferente do caso julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a deficiência do agravado está prevista em lei, até porque a lei não especifica se a deficiência visual é total ou parcial.

Destaco que a controvérsia do enquadramento da pessoa com visão monocular, como pessoa com deficiência visual, foi amplamente debatida judicialmente, o que ensejou, inclusive, a edição de enunciado sumular pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos:

O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula 377, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).

Pontuo que, não desconheço que o referido enunciado indica a compreensão do C. STJ acerca da possibilidade de enquadramento do portador de visão monocular como deficiente físico para fins de concorrência em concurso público, porém, entendo ser temerário suspender ou revogar, neste momento, a decisão do juízo
a quo.

Complemente-se que o Brasil é destinatário de normas que visam à inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no seio da sociedade, a fim de que possam viver autonomamente, e também com o intuito de, assim, abrandar o evidente distanciamento daqueles que podem exercitar suas atividades cotidianas sem limitações de cunho físico ou mental.

Acerca disso, rememore-se o conceito legal de pessoa com deficiência, definido pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 2º, o qual não exclui o possuidor de visão monocular. Vejamos:

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Por fim, o requisito do
periculum in mora
também está evidenciado, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, pois a isenção do tributo aos deficientes físicos tem o escopo de possibilitar e facilitar a integração destes na sociedade.

Comprovada, portanto, a existência de deficiência física por parte do agravado, neste momento, a manutenção da decisão proferida é medida a ser imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão proferida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023